Tribunal: TJSP
Processo: 0001882-42.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001882-42.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ANDERSON
WILLIAN PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BFB LEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001882-42.2017.8.26.0441 -Voto no 38.015
2
COMARCA DE PERUÍBE – 1a VARA
APELANTE: ANDERSON WILLIAN PEDROSO (credor)
APELADA:
DIBENS
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
(devedora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ENOQUE CARTAXO DE SOUZA
EMENTA:
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE JULGADO. Arrendamento
mercantil. Leasing financeiro para aquisição de veículo automotor.
Cumprimento integral do contrato. Devolução de valores de VRG.
Impossibilidade.
Impugnação
acolhida.
Apelo
do
credor.
Desprovimento.
VOTO No 38.015
RELATÓRIO
Arrendamento
mercantil
(modalidade
de
leasing
financeiro para aquisição de veículo automotor), etapa de cumprimento de
julgado, abordagem de arrendatário, credor, à busca de reembolso de valores de
VRG.
Resposta recursal, a fls. 176/181.
FUNDAMENTAÇÃO
Constando que arrendatário, credor, fez opção de
compra, quitando contrato de arrendamento mercantil, e, assim, obtendo a
titularidade do bem clausulado (veículo automotor), que já transferiu à terceira
pessoa, não há falar em renovação do leasing, tampouco em restituição de
valores de VRG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001882-42.2017.8.26.0441 -Voto no 38.015
3
Na linha do que fora assinalado em recurso anterior
(embargos declaratórios no 3002299-80.2013.8.26.0441/50002, fls. 15/16), o
pagamento de parcelas de VRG configura mecanismo de amortização do preço
aquisitivo, esgotando-se com a consolidação de opção de compra,
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator